Tribunal: STJ
Processo: 0140748-54.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 998235 - DF (2025/0140748-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JANILSON LOIOLA XIMENES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
FURTO. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
PERÍCIA. NÃO CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO DE
WRIT
RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A,
e
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite
a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e
quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade
habeas corpus
de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/06/2025
24/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48464236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:27:21
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 8065987b-3337-45d9-a206-89b8efd861e2

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48464236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:27:21
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 8065987b-3337-45d9-a206-89b8efd861e2

AgRg no HABEAS CORPUS No 998235 - DF (2025/0140748-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JANILSON LOIOLA XIMENES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
FURTO. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
PERÍCIA. NÃO CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO DE
WRIT
RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A,
e
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite
a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e
quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade
habeas corpus
de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por JANILSON LOIOLA XIMENES
contra decisão de e-STJ fls. 378/382, por meio da qual indeferi liminarmente o presente
em virtude de ser usado pela defesa como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, assentando, ainda, a inexistência de flagrante ilegalidade, no caso.
Documento eletrônico VDA48260233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:37
Código de Controle do Documento: 1a00bf85-5898-41ac-95dc-f367c08dcf66

Neste recurso, a defesa alega que tanto o Supremo Tribunal Federal quanto
este Superior Tribunal possuem entendimento acerca do cabimento do habeas corpus
em substituição a recurso próprio e repisa as alegações quanto à necessidade de
afastamento da qualificadora pelo rompimento de obstáculo em face da não realização
de exame pericial.
Requer, assim, a reconsideração da decisão monocrática ou a análise do
agravo regimental pelo colegiado.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Na espécie, verifico que, não obstante as razões defensivas, não há
argumentos aptos a ensejar a alteração do entendimento firmado na decisão agravada,
a qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos (e-STJ fls. 379/382):
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
Nesse sentido:
[...]
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
[...]
UNIRRECORRIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] 2. Não se conhece de habeas corpus impetrado concomitantemente com
o recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação
ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
[...] (AgRg no HC n. 904.330/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
5/9/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL
AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO.
PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em
curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso especial
defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada,
apenas reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito autônomo.
Documento eletrônico VDA48260233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:37
Código de Controle do Documento: 1a00bf85-5898-41ac-95dc-f367c08dcf66

[...] (AgRg no HC n. 834.221/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
18/9/2023
25/9/2023
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO "HABEAS
CORPUS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE
ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no
sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a
revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta
a gerar constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
)
3/9/2024
6/9/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
[...]
4. "Firmou-se nesta Corte o entendimento de que "[n]ão deve ser conhecido o
writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado,
manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 733.751/SP, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
12/9/2023
20/9/2023
Não obstante, em caso de manifesta ilegalidade, é possível a concessão da
ordem de ofício, conforme preceitua o art. 654, § 2o, do Código de Processo
Penal" (AgRg no HC n. 882.773/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato -
Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
,
24/6/2024
DJe de
).
26/6/2024
[...] (AgRg no HC n. 907.053/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/9/2024
19/9/2024
Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A,
e parágrafo
caput
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer
autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando
verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção.
Todavia, não é essa a situação dos autos.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE.
SÚMULA N. 182/STJ. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. QUALIFICADORA
DESCRITA NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE DE EMENDATIO LIBELLI.
ART. 383 DO CPP. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE
DE LAUDO PERICIAL. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES E
Documento eletrônico VDA48260233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:37
Código de Controle do Documento: 1a00bf85-5898-41ac-95dc-f367c08dcf66

SEGURAS DEMONSTRANDO A OCORRÊNCIA DO ARROMBAMENTO.
REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. REINCIDÊNCIA E MAUS
ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Neste
agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os
fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não
foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no Enunciado n.
182 da Súmula desta Corte Superior e inviabilizam o conhecimento do
agravo, por violação do princípio da dialeticidade. 2. Como é de
conhecimento, o instituto da emendatio libelli (art. 383 do CPP), que consiste
na atribuição de definição jurídica diversa daquela descrita na inicial
acusatória, ainda que isso implique agravamento da situação jurídica do réu,
não implica ofensa ao princípio da correlação fática entre a denúncia e a
sentença, posto que o acusado se defende dos fatos descritos na peça
incoativa (AgRg no R Esp n. 2.111.671/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em , D Je de

). 3. Na hipótese, não
4/3/2024 7/3/2024
há falar em violação ao princípio da correlação, pois, embora o Ministério
Público tenha pleiteado a condenação do paciente pelo crime de furto
simples, a denúncia descreveu que o paciente arrombou a porta do veículo
da vítima, a fim de subtrair os bens de seu interior, o que permite o
reconhecimento da qualificadora em desfavor do réu. 4. Quando presentes
outros meios de prova suficientes para comprovar o rompimento de
obstáculo, é possível o suprimento da prova pericial, assim como na hipótese
dos autos, em que as instâncias ordinárias atestaram a presença da referida
qualificadora, especialmente ante a confissão do próprio paciente. 5. Apesar
de o montante da sanção admitir, em tese, a fixação do regime inicial
semiaberto, os maus antecedentes e a reincidência do paciente justificam a
fixação do regime mais gravoso, por não estarem preenchidos os requisitos
do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 6. Agravo regimental a que se nega
provimento. (AgRg no HC n. 921.388/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, D Je de
.)
18/6/2024
21/6/2024
Ante o exposto,
liminarmente o
.
indefiro
habeas corpus
Mantenho a decisão agravada, portanto, por seus próprios fundamentos, e
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48260233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:37
Código de Controle do Documento: 1a00bf85-5898-41ac-95dc-f367c08dcf66

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 998.235 / DF
Número Registro: 2025/0140748-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07029069720218070006 7029069720218070006
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
PACIENTE
: JANILSON LOIOLA XIMENES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JANILSON LOIOLA XIMENES
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
Documento eletrônico VDA48447782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:27:52
Código de Controle do Documento: 3fc76a1c-7e39-462e-b27c-175a5ad9b602

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:27:52
Código de Controle do Documento: 3fc76a1c-7e39-462e-b27c-175a5ad9b602